Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700314-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MENDES SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência ao agravado e ao MP. Brasília/DF, 7 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006